Tribunal: TJDFT
Processo: 0740666-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0740666-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILENE KATIA DA SILVA ROCHA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Considerando o pedido de gratuidade no recurso, bem como que tal pleito ainda se encontra pendente de apreciação na origem, aliado a renda mensal de R$ 7.118,33 (sete mil e cento e onze reais e trinta e três centavos) percebida pela Agravante (id. 41784593 – processo de origem), defiro, por ora, a gratuidade de justiça à recorrente e tão somente para o processamento do presente recurso. No mais, verifica-se que o recurso de agravo de instrumento não tem pedido de efeito suspensivo. Em sendo assim, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora